Tribunal: TJDFT
Processo: 0041443-03.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041443-03.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: FRANCISCA AMARAL BADU EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em face da concordância da parte executante (ID 17230014) em relação aos cálculos apresentados pelo executado no ID 16244481, determino a expedição dos respectivos precatórios. Remetam-se os autos ao eminente Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, artigo 43, inciso VI e artigo 535, § 3o do CPC/2015). Brasília, 30 de setembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador